Tribunal: TJDFT
Processo: 0719916-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719916-56.2023.8.07.0016 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MARLENE FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido retro, pois cuida-se de sentença sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 14, § 1.o, da Lei n.o 12.016/09. Retornem-se os autos para julgamento, pautado para a 32a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 13/09 até 20/09). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator